Tribunal: TJDFT
Processo: 0000279-20.2019.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. CONDENAÇÃO.
I – O crime de posse de arma previsto no artigo 12 da Lei n° 10.826/2003 é de mera conduta, que não exige qualquer resultado naturalístico para a sua configuração, sendo irrelevante o dolo do agente em guardar a arma/munições, bastando a comprovação de que as possuía ou mantinha em sua residência.
II – Constatado pela confissão, corroborada pelas demais provas constantes dos autos que a arma era mantida na residência do réu, a condenação é medida que se impõe.
III – Recurso conhecido e provido.